Tribunal: STF
Processo: Rcl 78715
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: INÍCIO DO JULGAMENTO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Na sessão virtual de 20.6.2025 a 30.6.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal desproveu o agravo regimental interposto por Aline Cristina Pereira Neves e outros, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (doc. 30).



    Contra esse acórdão Aline Cristina Pereira Neves e outros opuseram os presentes embargos de declaração.



    2. Em 5.8.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para a sessão de 15.8.2025 a 22.8.2025.



    3. Em 20.8.2025, pela Petição/STF n. 11.2150/2025, os embargantes requerem “a desistência da ação e a consequentemente declaração de extinção do processo, acima identificado, sem resolução do mérito (ou seja, sem julgamento da causa), renunciando, desde já, ao recurso e ao prazo recursal” (fl. 1, doc. 37).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    5. Em 5.8.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para a sessão de 15.8.2025 a 22.8.2025.



    O pedido de desistência foi protocolizado apenas em 20.8.2025 (doc. 37), após o meu voto e os votos dos Ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, que não conhecem dos embargos de declaração, por serem manifestamente protelatórios, e determinam a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento desta reclamação, independente da publicação do acórdão.



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser facultado à parte desistir do seu recurso enquanto pendente de julgamento. Decidiu também não ser admissível homologar pedido de desistência de recurso cujo julgamento já tenha sido iniciado, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pedido de desistência da ação após apreciação do recurso extraordinário. Impossibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 567.678-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2015).



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. I – Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado. II – Preservação da unicidade do julgamento. III – Homologação indeferida” (Rcl n. 1.503-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 5.6.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 522.395-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2010).



    No mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “O Município de Andradina apresenta desistência do agravo regimental manejado contra decisão em que neguei provimento ao seu recurso extraordinário com agravo.



      O feito foi incluído na pauta de julgamento da 1ª Turma desta Suprema Corte, na sessão virtual iniciada em 1º.02.2019.



      Decido.



      Nada colhe a petição.



      Nos termos do art. 8º, inciso III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete às Turmas, nos feitos de sua competência ‘homologar as desistências requeridas em sessão, antes de iniciada a votação’.



      No caso, o pedido de desistência foi protocolado em 07.02.2019, quando já iniciado o julgamento virtual do agravo regimental no agravo em recurso extraordinário, em 1º.02.2019.



      Na esteira da Jurisprudência desta Suprema Corte é incabível o pedido de desistência formulado após o início do julgamento do feito por esta Corte. Nesse sentido:



      ‘QUESTÃO DE ORDEM. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO DE JULGAMENTO COLEGIADO INICIADO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. I – Não é admissível o pedido de desistência de feitos cujo julgamento já tenha sido iniciado. II – Preservação da unicidade do julgamento. III – Homologação indeferida’ (RCL nº 1.503/DF-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5/6/2009).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE nº 522.395/RJ-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11/6/2010).



    ‘AÇÃO – JULGAMENTO INICIADO – VOTO PROFERIDO – DESISTÊNCIA. Uma vez iniciado o julgamento pelo Colegiado, com a prolação de voto, surge extemporânea a desistência. HABEAS CORPUS SUCESSIVOS – OBJETOS – PREJUÍZO. Seguindo-se impetrações, a primeira impugnando indeferimento de liminar e a segunda, decisão definitiva, cumpre declarar o prejuízo da anterior’ (HC nº 111.357/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/9/12).



    Indefiro o pedido de desistência” (ARE n. 1.167.032-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 18.2.2019).



     Na espécie vertente, o julgamento do recurso iniciou-se em 15.8.2025, e o pedido de desistência foi protocolizado apenas em 20.8.2025, quando já iniciado o julgamento virtual. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de desistência destes embargos de declaração e determino à Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, após o julgamento deste recurso, a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento da reclamação, independente da publicação do acórdão.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora